Tribunal: STF
Processo: HC 116233
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-25
Data de publicação: 2013-06-25

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CELA ESPECIAL. AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO ESPECÍFICO. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. CELA DISTINTA NO MESMO ESTABELECIMENTO. REMESSA TARDIA DOS AUTOS À DEFENSORIA PÚBLICA. CERCEIO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.



    1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla do preceito constitucional.



    2. A reforma introduzida no Código de Processo Penal pela Lei nº 10.258/2001 visou a eliminar privilégios injustificáveis em uma democracia e estabeleceu de maneira clara que a prisão especial, prevista neste Código ou em outras leis, consiste exclusivamente no recolhimento do preso em local distinto da prisão comum (art. 295, § 1º). À falta de estabelecimento específico para o preso especial, este será recolhido em cela distinta do mesmo estabelecimento (art. 295, § 2 º). 



    3. Inobstante ainda aplicável a Lei nº 5.256/1967, que prevê a prisão domiciliar na ausência de estabelecimento próprio para a prisão especial, devem ser considerados os contornos da prisão especial introduzidos pela Lei nº 10.258/2001.



    4. O Superior Tribunal de Justiça não examinou a questão da progressão de regime, a inviabilizar a análise do tema por esta Corte Suprema, sob pena de supressão de instância, em afronta às normas constitucionais de competência. Precedentes



    5. Nos termos do art. 654 do CPP, “o habeas corpus poderá ser impetrado por qualquer pessoa, em seu favor ou de outrem, bem como pelo Ministério Público”. Na hipótese, clara a exordial subscrita pelo paciente e devidamente instruídos os autos, possibilitando a análise do pleito e tornando despicienda a remessa dos autos à Defensoria Pública.



    6. Agravo regimental não provido.